Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016378-31.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME - CNPJ: 86.821.600/0001-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), RAQUEL REGINA DUNIZ FERRER GONCALVES - CPF: 514.041.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVADIO CORREA FERRER - CPF: 008.926.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIA CORREA FERRER (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA SUELY DUNIZ - CPF: 111.152.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO QUE REJEITA – DIREITO ALHEIO- OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – SEGURANÇA DENEGADA.

Admite-se a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1016378-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME, RUY DE SOUZA GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado por
Paralello Serviços e Terceirizações Ltda.-ME e Ruy de Souza Gonçalves
, contra ato imputado abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0004098-93.1998.8.11.0041.

Explica que apresentou questão de ordem à realização de leilão, o que foi rejeitado pelo Magistrado, sob o argumento de que os impetrantes pretendiam defesa alheia.

Argui a nulidade absoluta da arrematação, bem como do leilão designado para o dia 14/07/23, diante da ausência de intimação pessoal dos herdeiros do espólio, do próprio impetrante e de sua esposa, além de Evadio Correa Ferrer, seu sogro.

Sustenta que postulou pela suspensão do leilão, bem assim da arrematação, por se tratar de bens de espólio, de família, de pessoas idosas, portanto, impenhoráveis.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender o leilão e a arrematação operada, sob pena de multa diária, bem como para “compelir o Banco do Brasil e o arrematante para deixarem de fazer qualquer registro ou anotação no Cartório Notarial e Registral de Imóveis”. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.

Liminar indeferida (id. 176439673).

Informações prestadas pelo Juiz (id. 177369193).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado (id. 188523176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Paralello Serviços e Terceirizações Ltda.-ME e Ruy de Souza Gonçalves
, contra ato imputado abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0004098-93.1998.8.11.0041.

Na hipótese, verifica-se que o ato imputado de abusivo e ilegal consiste na rejeição ao pedido de impenhorabilidade do imóvel urbano com matrícula n. 71.588, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, sob o seguinte fundamento:

“Não cabe a parte executada Paralelo e demais executados, postularem direito alheio como próprio, pois afirmam que o bem penhorado é do Sr. Evadio Ferrer, que está nos autos apenas representando a Inventariante Antonia, portanto, deverá o prejudicado buscar ação própria para discutir sobre a alegação de impenhorabilidade, pois não é parte processual, mas tão somente representante do espólio.

De outra banda, deveria o referido se estivesse postulando nos autos, demonstrar sua posse ou propriedade, pois o bem está registrado unicamente em nome do espólio de Antônia, não se sabendo a que título alega a propriedade ou posse do bem.

Assim, deverá o interessado buscar meio idôneo a discutir a celeuma, não podendo os executados vir defender direitos que lhe lhes pertencem.

Aguardem-se hasta designada.

Cumpra-se

Consoante cediço, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional.

Na hipótese, os impetrantes elegeram a via inadequada para alcançar sua pretensão.

Assim se diz, porque não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

E na hipótese, a decisão que não conheceu do pedido formulado pelos executados tem seu remédio recursal próprio. Realça-se que
por maior que seja a amplitude do direito constitucional afeto ao mandado de segurança, não pode se sobrepor aos recursos próprios.

Importante registrar, inclusive, as informações prestadas pela autoridade tida coatora:

“Tratam-se os autos de ação de execução proposta por Banco do Brasil S.a em face de Paralello Serviços e Terceirizações Ltda e Outros, visando o recebimento de R$549.663,90 – 06.10.1998.

Em face da ausência de pagamento do débito foi realizada a penhora sobre os bens imóveis, ocasião em que foi nomeado perito avaliador qual aportou o laudo pericial avaliativo no id nº 113434065, referente aos 03 imóveis de matrículas 71.587, 71588 e 6.962, sendo 1.705, atual nº 71.588, 52.116, atual 71.587 e 6962, da seguinte maneira em 27.04.2023, com a designação da hasta:

Quanto ao bem imóvel número 01 de matrícula 71.588 (antiga 1.705) o valor de R$1.244.000,00;

Referente ao imóvel número 02, de matrícula 71.587 (antigo 52.116), o valor de R$494.000,00;

E, quanto ao bem número 03 de matrícula 6962, o valor R$525.000,00.

O executado pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula 71.588 (antiga 1.705), por se tratar de imóvel impenhorável por ser bem de família, contudo, tais questões ficaram dirimidas nos id’s de nº 122726559, qual seja:

“Vistos, etc.

Em que pese a alegação do executado, verifico dos autos que inexiste o instituto da reconsideração, qual visa rediscutir matéria já analisada, qual ficou esclarecida nos autos, consignando que “deverá o prejudicado buscar ação própria para discutir sobre a alegação de impenhorabilidade, pois não é parte processual, mas tão somente representante do espólio.”

E no que diz respeito a ausência de intimação do causídico RUY, tenho que este advoga em causa própria, o qual está habilitado para receber as intimações pertinentes, inexistindo mácula ou vício quanto a referida intimação, como se denota da aba expediente, ainda mais quando este causídico já compareceu ao Balão desta Vara especializada, no dia do proferimento da decisão.

Assim, mantenho as decisões dos autos, deverá ingressar com recurso próprio não servindo o pedido retro para tal finalidade.

Por fim, aguarde-se o decurso do prazo da parte adversa acerca da ARREMATAÇÃO, qual se deu em 30 parcelas.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”.

E no id nº 123158794, qual seja:

“Vistos, etc.

Em que pese a manifestação última, verifico que se trata de pedido repetitivo, qual ficou dirimido no id nº 122726559, assim, deverá ingressar com recurso próprio não servindo o petitório último para tal finalidade.

Deste modo, cumpra-se a referida determinação integralmente.

Decorrido o prazo, lá concedido, certifique-se conclusos.

Cumpra-se.”

A 1ª e a 2ª hasta referente a matrícula 71.588 (antiga 1.705), objeto do mandamus sobejaram negativas.

Bem como ficou consignado que não cabe a parte executada Paralelo e demais executados, postularem direito alheio como próprio, pois afirmam que o bem penhorado é do Sr. Evadio Ferrer, que está nos autos apenas representando a Inventariante Antonia, portanto, deverá o prejudicado buscar ação própria para discutir sobre a alegação de impenhorabilidade, pois não é parte processual, mas tão somente representante do espólio
. Assim, foi consignado que deveria o referido, se estivesse postulando nos autos, demonstrar sua posse ou propriedade, pois o bem está registrado unicamente em nome do espólio de Antônia, não se sabendo a que título alega a propriedade ou posse do bem, bem como o interessado buscar meio idôneo a discutir a celeuma, não podendo os executados vir defender direitos que lhe lhes pertencem.”
(g.n)

Com efeito, ao que consta, os executados, ora impetrantes, pretenderam afastar a penhora sobre o imóvel com o argumento de se tratar de “único imóvel residencial do Executado, servindo-lhe de residência familiar do Sr. Evadio Ferrer e esposa”.

Ocorre que se mostra visível a pretensão dos impetrantes em se utilizar da via do mandamus como sucedâneo recursal, o que é inviável nos termos da Súmula 267/STF:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática).

2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada.

Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.

3.
É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

Portanto, além do mandado de segurança não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, a toda evidência que o ato não se reveste de caráter teratológico, nem pode ser reputado como ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A princípio, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia.

2. Contudo, observo que não existe o perquirido direito líquido e certo, eis que ausente qualquer teratologia no caso, que fundamentou a decisão de maneira coerente e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. Além de não haver demonstração de teratologia no ato impugnado pelo mandado de segurança, a orientação jurisprudencial do STJ, não admite a impetração do mandado de segurança como uma espécie de sucedâneo recursal, pois, segundo a Súm. n. 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.".

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 27.639/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Posto isso,
denega-se a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023